Tribunal: STF
Processo: HC 232348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.9.2023, por Julio Cezar Sanches Nunes e outro, advogados, em benefício de Jorge Lucas Freitas de Oliveira, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 779.793/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 2.9.2023, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da Comarca de Araçatuba/SP em 3.9.2023 (e-doc. 3) e mantida pelo juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Penápolis (fl. 2, e-doc. 4).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2224884-12.2022.8.26.0000, denegado pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11.10.2022. Esta é a ementa do acórdão:



    ““Habeas Corpus” - Paciente investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas - Pretensão à revogação da segregação cautelar - Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto - Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado - Paciente surpreendido em poder de aproximadamente 20 quilos de “haxixe” - Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada” (e-doc. 4).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 779.793 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, em 7.2.2023 (e-doc. 6). 



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16.5.2023 a 22.5.2023, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE DROGAS (20,010KG DE MACONHA). INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao órgão colegiado a matéria recursal, o que afasta a violação invocada" (AgRg no AREsp n. 1.658.682/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 2. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga (20,010kg de maconha que estavam sendo levados de um Estado da Federação para outro), a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do paciente com a mercancia ilícita de substância entorpecente. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido” (e-doc. 7).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes pleiteiam a revogação da prisão preventiva. Afirmam “trata(r)-se de paciente primário, sem antecedentes e que possui residência fixa, não possuindo sequer ações penais em curso ou investigações em trâmite” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam “inexist(ir)em motivos concretos que levam a crer que a custódia do paciente seja imprescindível, valendo-se [o Superior Tribunal de Justiça] de ilações e meras conjecturas para impingir a prisão preventiva ao paciente” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Aduzem que, “ao invés de fundar suas razões em fatos concretos, o Juízo a quo apega-se a presunções e as faz fundamento da manutenção da prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “o pseudoargumento de que é necessário a prisão preventiva para que o paciente não volte a cometer crimes, não passa de um exercício de futurologia feito pelo magistrado, na medida em que estamos diante de um paciente primário de bons antecedentes e residência fixa” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos visando: 



    a) LIMINARMENTE: A CONCESSÃO da ordem – inaudita altera pars, para que SUBSTITUA a prisão preventiva do paciente, com aplicação das medidas cautelares diversa da prisão; 



    b) No mérito, requer a concessão da ordem sem aplicação das medidas cautelares diversa da prisão, haja vista a ausência de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente; 



    c) Subsidiariamente no mérito, requer a manutenção das medidas cautelares;” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Quanto à alegação de ilegalidade do decreto de prisão preventiva, não há comprovação dessa ocorrência, estando ele lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela possibilidade de reiteração delitiva.



    7. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, considerada a grande quantidade de entorpecente e sua destinação interestadual. Tem-se na decisão:



    “As circunstâncias envolvendo a prisão em flagrante do autuado são suficientes para indicar, ao menos neste juízo de cognição restrita, que o entorpecente seria destinado ao consumo de terceiros. Segundo consta dos autos, os policiais militares abordaram o autuado na condução de uma motocicleta no KM 279 da Rodovia SP 425, tendo sido encontrados dentro do banco do veículo 75 invólucros contendo maconha na forma de haxixe, os quais estavam sendo levados de Sorriso-MT até Barretos-SP. O autuado, ademais, confessou aos policiais militares que havia sido contratado para transportar a droga pelo valor de R$ 1.300,00, o que caracteriza a ilícita traficância proscrita. Se isso não bastasse, a excessiva quantidade de drogas, consubstanciada em 20,010kg de maconha, estava sendo levada de um Estado da Federação para outro, caracterizando tráfico interestadual de entorpecentes, o que autoriza o aumento da pena de um sexto a dois terços (art. 40 da Lei de Drogas). Diante dos fatos ora narrados, a prisão preventiva se revela indispensável para garantia da ordem pública, por conveniência da regularidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, mormente porque o autuado não possui residência fixa no distrito da culpa, havendo, ademais, indícios suficientes que autorizam a crer que, uma vez colocado em liberdade, o autuado sentir-se-á induzido a prosseguir na empreitada criminosa do tráfico, já que induz a ideia de ganho fácil e rápido, encontrando os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (e-doc. 3).



    8. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo consignou que



    “o paciente foi preso em flagrante em poder de aproximadamente 20 quilos de “haxixe”, substância que, em tese, estaria sendo transportada do Estado do Mato Grosso para o Estado de São Paulo. 



    Portanto, a meu sentir, a decisão judicial em que foi decretada a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mostrando-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. 



    Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, a eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente” (e-doc. 4)



    9. O Superior Tribunal de Justiça apontou que



    “o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga – 20,010kg de maconha – , que "estava sendo levada de um Estado da Federação para outro, caracterizando tráfico interestadual de entorpecentes", a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do paciente com a mercancia ilícita de substância entorpecente” (e-doc. 7).



    10. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    11. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente não possui residência fixa no distrito da culpa e estava transportando entorpecentes para outro estado), e a quantidade e forma de condicionamento da droga (75 porções de haxixe, pesando cerca de 20 kg) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora